Tribunal: TJDFT
Processo: 0710558-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. IRMÃ DO INTERNO. EM CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. DIREITO NÃO ABSOLUTO. ART. 41, PARÁGRAFO ÚNICO, LEP. IMPOSSIBILIDADE. ART. 6o DA PORTARIA No 8/2016 DA VEP.

I - O direito de visitas aos internos do sistema prisional, previsto no art. 41, X, da LEP, não é absoluto, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, ao disciplinar que “os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento”.

II - O Conselho Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade de diversos dispositivos do Código Penitenciário do Distrito Federal, dentre os quais o art. 64, que conflitava com a LEP, ao afastar possibilidade de restrição de visitas.

III - A Portaria no 008, de 25/10/2016, da VEP, no art. 6o, veda expressamente a visita aos presos por pessoa que esteja cumprindo pena em regime aberto.

IV – Recurso conhecido e desprovido.